Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DE AFASTAMENTO E COMUNICAÇÃO À GENITORA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
1. Trata-se de Reclamação Criminal proposta contra decisão que revogou prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de genitor - acusado de praticar delito de estupro de vulnerável - em decorrência de descumprimento de medida protetiva de afastamento, tendo fixado medida de monitoração eletrônica e indeferido pedido de modificação de guarda e extensão das medidas protetivas em face da genitora.
2. Conquanto os elementos de prova produzidos no feito demonstrem que a genitora das adolescentes não tenha tomado providências em relação à manutenção do afastamento do genitor em face das menores - razão pela qual foi acusada de violação ao artigo 24-A da Lei no 11.340/06 -, o conjunto probatório produzido não autoriza concluir que ela esteja influenciando ou manipulando as atitudes das filhas, o que teria ensejado pedido de modificação de guarda e extensão das medidas protetivas à genitora.
3. Reclamação conhecida e desprovida.